Tribunal: TJES
Processo: 5004254-26.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004254-26.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANAYNA DE AGUIAR VALENTIN
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5004254-26.2020.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: JANAYNA DE AGUIAR VALENTIN

RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (revel)

JULGAMENTO RECORRIDO: Improcedente
[1]
.

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso tempestivo e gratuidade concedida à parte Recorrente.

CONHECIMENTO:
Recurso Inominado
conhecido
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

VOTO–EMENTA

PROCEDIMENTO ESPECIAL CÍVEL DA LEI N.º 9.099/95. CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE PARA PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO EM VEZ DE EMISSÃO DE BOLETO. REVELIA NÃO IMPLICA EM AUTOMÁTICA PROCEDÊNCIA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral do STF,
adotadas suas razões de decidir
. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente quanto à não caracterização de ilicitude no desconto de valores em conta corrente para pagamento de fatura de cartão de crédito. Adesão ao contrato de cartão de crédito que admite o desconto em conta corrente em caso de inadimplência do consumidor. Ato ilícito não configurado. Revelia não autoriza a procedência automática do pedido. Recurso Inominado
DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada. Condenação da parte Recorrente nos moldes do art. 55 da Lei n.º 9.099/95 ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios arbitrados equitativamente em
dez por cento
sobre o valor da causa, com correção monetária a partir do ajuizamento e juros contados do julgamento definitivo (CPC, art. 85, § 16),
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

[1]
“[...] No presente caso, após análise detida dos autos, entendo que a ação deve ser julgada improcedente, uma vez que, apesar de alegar que foi vítima de uma cobrança indevida por repetição de indébito que, por consequência, teria negativado sua conta no valor de RS1.500,00 (mil e quinhentos reais), verifico que no extrato bancário, acostado à exordial no Id de nº 5337861, sua conta já estava com o saldo negativo antes mesmo do desconto, e apenas há o débito em conta no valor de R$402,50 (quatrocentos e dois reais e cinquenta centavos) referente à fatura do cartão de crédito atrasada, ação que foi contratualmente autorizada pela parte Autora ao adquirir o cartão, como evidenciado na cláusula 13 do Contrato de Cartão de Crédito acostado no ID de nº 7990622. Vejamos: “13. AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA CORRENTE. SE VOCÊ FOR CORRENTISTA DO SANTANDER E CASO NÃO OCORRA O PAGAMENTO DA SUA FATURA NO VENCIMENTO, VOCÊ AUTORIZA O DÉBITO EM SUA CONTA CORRENTE DO VALOR MÍNIMO INDICADO NA FATUA DESDE QUE HAJA SALSO DISPONÍVEL SUFICIENTE. 13.3. SE SUA CONTA CORRENTE NÃO APRESENTAR SALDO SUFICIENTE PARA DÉBITO DO VALOR MÍNIMO INDICADO NA FATURA, O SEU CARTÃO É BLOQUEADO E/OU CANCELADO E VOCE AUTORIZA O SANTANDER A EFETUAR DÉBITOS NA SUA CONTA CORRENTE ATÉ QUE SEJA ATINGIDO O VALOR TOTAL DEVIDO.” Portanto, não merece acolhimento o pedido de condenação da parte Requerida à restituição da quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), em dobro, totalizando a importância de R$3.000,00 (três mil reais)”.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.